Tribunal: TRF3
Processo: 5000238-28.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
310/1197)

5000238-28.2016.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. MORTE PRESUMIDA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA. TERMO INICIAL. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Tendo em vista que o INSS, em suas razões recursais, não se insurgiu contra o mérito da demanda, a decisão se restringe à apreciação da matéria impugnada, em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

- Em respeito ao artigo 74, III da Lei de Benefícios, o termo inicial deve ser mantido na data em que a ausência do segurado instituidor foi declarada por sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, nos autos de processo no 0046616-63.2005.826.000, vale dizer, em 22 de junho de 2012.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Mi

Inteiro teor:
310/1197)

5000238-28.2016.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. MORTE PRESUMIDA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA. TERMO INICIAL. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Tendo em vista que o INSS, em suas razões recursais, não se insurgiu contra o mérito da demanda, a decisão se restringe à apreciação da matéria impugnada, em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

- Em respeito ao artigo 74, III da Lei de Benefícios, o termo inicial deve ser mantido na data em que a ausência do segurado instituidor foi declarada por sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, nos autos de processo no 0046616-63.2005.826.000, vale dizer, em 22 de junho de 2012.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação do INSS provida parcialmente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000238-28.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA HELENA POLTRONIERI FELIPE

Advogado do(a) APELADO: CRISTINA DE ASSIS MARQUES - SP116427-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000238-28.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA HELENA POLTRONIERI FELIPE

Advogado do(a) APELADO: CRISTINA DE ASSIS MARQUES - SP116427-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada por MARIA HELENA POLTRONIERI FELIPE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o benefício de pensão por morte, em decorrência da morte presumida de seu cônjuge, Durvalino Felipe, cuja ausência foi declarada por sentença.

A r. sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a Autarquia Previdenciária à concessão do benefício pleiteado, a contar da data da sentença que declarou a ausência do segurado instituidor, proferida em 22/06/2012. No tocante à correção monetária, determinou a aplicação do Manual de Orientações e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. Por fim, concedeu a antecipação da tutela e determinou a implantação do benefício (id 107110137 – p. 1/4).

Os embargos de declaração opostos pelo INSS, questionando os critérios de incidência da correção monetária, foram rejeitados (id 107110147 - p. 1/3).

Em suas razões recursais o INSS pugna pela reforma da sentença, no que se refere ao termo inicial do benefício, sustentando que deva ser fixado na data da citação, uma vez que o requerimento administrativo da pensão não foi instruído com cópia da sentença que declarou a ausência. Aduz, ademais, que devem ser alterados os critérios de incidência da correção monetária (id 107110149 – p. 1/10).

Sem contrarrazões.

Processado o recurso os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000238-28.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA HELENA POLTRONIERI FELIPE

Advogado do(a) APELADO: CRISTINA DE ASSIS MARQUES - SP116427-A

V O T O

Tendo em vista que o INSS, em suas razões recursais, não se insurgiu contra o mérito da demanda, passo à apreciação tão somente da matéria impugnada, em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

CONSECTÁRIOS

TERMO INICIAL

No que se refere ao termo inicial do benefício, preceituam os artigos 74, III, e 78 da Lei no 8.213/91, in verbis:

"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

(...)

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida."

"Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 (seis) meses de ausência, será concedida pensão provisória, na forma desta Subseção.

§ 1o Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do prazo deste artigo.

§ 2o Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé".

Depreende-se dos dispositivos legais citados, que a pensão por morte, no caso de desaparecimento do segurado, é devida a partir da decisão judicial que declara a morte presumida, exceto na ocorrência de acidente, desastre ou catástrofe, hipóteses nas quais a referida declaração é dispensada, porém, não se aplicam à espécie.

Nesse contexto, o termo inicial deve ser mantido na data em que a ausência do segurado instituidor foi declarada por sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, nos autos de processo no 0046616-63.2005.826.000, vale dizer, em 22 de junho de 2012.

Ao contrário do que foi aventado pelo INSS, a cópia do processo administrativo carreada aos autos revela que, por ocasião do requerimento da pensão, foi apresentada a cópia do mandado de registro de ausência, expedido pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo - SP (id 107110048 - p. 4).

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 04/11/2016, não há incidência da prescrição quinquenal.

Por ocasião da liquidação da sentença, deverá ser compensado o valor das parcelas auferidas em decorrência da antecipação da tutela.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, apenas para ajustar a sentença recorrida no que se refere aos critérios de incidência da correção monetária, na forma da fundamentação. Mantenho a tutela concedida.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. MORTE PRESUMIDA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA. TERMO INICIAL. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Tendo em vista que o INSS, em suas razões recursais, não se insurgiu contra o mérito da demanda, a decisão se restringe à apreciação da matéria impugnada, em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

- Em respeito ao artigo 74, III da Lei de Benefícios, o termo inicial deve ser mantido na data em que a ausência do segurado instituidor foi declarada por sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, nos autos de processo no 0046616-63.2005.826.000, vale dizer, em 22 de junho de 2012.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação do INSS provida parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.